Tribunal: TJSP
Processo: 2015401-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Indeferimento de pedido de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de penhora de salário - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Caráter alimentar do crédito exequendo que não se confunde com prestação alimentícia – Caso dos autos que não se adequa à exceção legal (art. 833, §2o, do CPC) - Agravo não provido.